Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-63.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007954-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (AGRAVANTE), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (AGRAVADO), LILIANA AGATHA HADAD SIMIONI - CPF: 487.855.121-68 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA ORDEM DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ARGUÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCOMPATÍVEL – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A matéria passível de arguição em “exceção de pré-executividade” é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo. 2. Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. 3. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Número Único 0007980-87.2003.8.11.0041), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/executada/embargante, após concluir que,
“a exceção de pré-executividade não é via adequada para a análise de questões que envolvem excesso de execução, mas vícios cognoscíveis de ofício que não é o caso em tela”
(cf. Id. nº 207972195).

A embargante insiste na tese de que agiu de boa-fé, efetuando e comprovando o pagamento da obrigação “
dentro do prazo indicado nos autos
”, não sendo possível, nem mesmo razoável que posteriormente seja obrigada a arcar com um prejuízo de R$ 15 mil, até mesmo porque, segundo reafirma, não há saldo remanescente pendente de pagamento; pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 218614694, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O credor/agravado ajuizou a ação de busca e apreensão contra a devedora/agravante pretendendo a satisfação da dívida oriunda do contrato (grupo consorcial) “que tinha como garantia a alienação fiduciária do veículo adquirido com o crédito proveniente da contemplação”, sendo deferida liminarmente a apreensão e venda do veículo e, posteriormente, a ação julgada procedente; sucedeu, porém, que a agravada interpôs recurso de Apelação que modificou a sentença reconhecendo o adimplemento substancial do contrato, e por isso a credora deveria se valer de outros meios para cobrança da dívida.

Após o trânsito em julgado, foi determinada a restituição do veículo à agravada, contudo, já havia sido vendido, e por isso houve a conversão da ação em perdas e danos, sendo a agravante intimada para efetuar o pagamento do valor equivalente ao da Tabela FIPE, no total de R$ 11.164,00.

Em 24/10/2013, ajuizou ação monitória contra a agravada para cobrança do saldo devedor do plano de consórcio, apontando como valor devido, naquela data, a quantia de R$ 35.488,59; vários recursos foram interpostos por ambas as partes discutindo a atualização do débito, até que, por fim, por ocasião do julgamento do RAI 1023549-73.2022.8.11.0000, interposto pela Help Vida, ora agravada, estabeleceu a incidência/aplicação de correção monetária pelo INPC sobre o valor definido, segundo a Tabela FIPE, como o preço médio de mercado do veículo apreendido e vendido (R$ 11.164,00), desde a data do parâmetro utilizado à sua apuração (out/2004) até a data do efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença/acórdão exequendo.

Certificado o trânsito em julgado e atualizada a condenação no dia 01/05/2023, o débito atingiu o montante de R$ 72.581,07 (cf. doc. Id. nº 120308941 dos autos de origem); no dia 24/08/2023, a administradora de consórcios/executada/agravante foi intimada para que efetuasse o pagamento do débito no prazo de 15 dias, contudo, manteve-se inerte e somente compareceu nos autos no dia 19/09/2023 requerendo a juntada do comprovante do depósito judicial (cf. Id. nº 129476142).

A credora/agravada peticionou nos autos informando que o depósito foi “intempestivo”, pois, considerando que a intimação para o pagamento do débito foi publicada no dia 24/08/2023, o prazo final para pagamento se esgotou no dia 18/09/2023, destacando, ainda, que “quando o depósito ocorreu, a dívida não era mais de R$ 74.758,23, mas, sim, de R$ 90.424,42, conforme planilha de ID 129408867, uma vez que já pesava na data do depósito sobre a dívida a inclusão de multa e honorários de 10%” (cf. Id. nº 131353598 dos autos de origem).

O MM. Juiz ordenou fosse atestada a tempestividade do depósito realizado, sobrevindo aos autos a certidão informando que “considerando a publicação da decisão de ID 126800397 em 24/08/2023, e os prazos suspenso dos dias 07 e 08/09/2023, o ID. 129476142
está intempestivo
” (cf. Id. nº 132819175 dos autos de origem), e diante de tal informação, ordenou a intimação da executada para efetuar o depósito do saldo remanescente. (...).

Admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade, mas desde que os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida, hipótese diversa da dos autos, pois, é incabível a discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, inclusive porque o conjunto probatório não é convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.

Embora o embargante insista na tese de pagamento tempestivo da obrigação,
o instrumento de quitação juntado aos autos contradiz tal arguição; aliás,
bastaria que o próprio embargante contasse o prazo estabelecido para o adimplemento voluntário do débito para então ter a certeza, por si só, de que realmente a certidão de intempestividade está correta, eis que,
a decisão que ordenou o pagamento foi proferida no dia
22/08/2023
, e a
aba “Expedientes” dos autos de origem indica que “o sistema registrou ciência no dia
24/08/2023
– 00:00”, encontrando seu termo, portanto, no dia
18/09/2023
(segunda-feira), porém,

o comprovante trazido aos autos pelo próprio recorrente mostra que ele realizou o pagamento somente no dia 19/09/2023 (cf. doc. Id. nº 207972197).

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024